Tribunal: TJES
Processo: 5017191-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017191-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSPORTES GABARDO LTDA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OMISSÃO –
PEDIDO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO DELIBERADO –
NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO – ACÓRDÃO ANULADO.

1. Uma vez formulado pedido tempestivo acerca da retirada do feito da pauta virtual para realização de sustentação oral, o não cumprimento da determinação pela Serventia acarreta nulidade, ante o cerceamento ao direito de defesa.

2. Recurso conhecido e provido. Acórdão anulado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TRANSPORTES GABARDO LTDA

contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Aduz a parte recorrente, em suma, que é nulo o julgamento colegiado, uma vez que pleiteou, de forma tempestiva, pela retirada do feito da pauta virtual para realização de sustentação oral.

Sustenta, nesse sentido, que embora este Relator tenha determinado a retirada da pauta virtual, tal procedimento não foi realizado pela Secretaria da Câmara.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opina pelo acolhimento da via aclaratória, com a anulação do julgamento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017191-37.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: TRANSPORTES GABARDO LTDA

EMBARGADO
:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TRANSPORTES GABARDO LTDA

contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Aduz a parte recorrente, em suma, que é nulo o julgamento colegiado, uma vez que pleiteou, de forma tempestiva, pela retirada do feito da pauta virtual para realização de sustentação oral.

Sustenta, nesse sentido, que embora este Relator tenha determinado a retirada da pauta virtual, tal procedimento não foi realizado pela Secretaria da Câmara.

Sem contrarrazões.

A D. procuradoria de Justiça, em parecer, opina pelo acolhimento da via aclaratória, com a anulação do julgamento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
estão presentes as condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto a alegada nulidade do julgamento, porquanto não observada a determinação da retirada do feito da pauta virtual e sua inclusão na pauta presencial, conforme expressamente deferido por este Relator no id. 11985337.

Destarte, consoante pontuado pela D. Procuradoria de Justiça, existindo prejuízo para a parte recorrente – uma vez que seu recurso fora desprovido – a jurisprudência tem entendido pela existência de nulidade nos casos em que a parte, de forma tempestiva, formula requerimento para fins de que seu processo seja julgado na sessão presencial. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL TEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA DOS APELANTES CONFIGURADO. ACÓRDÃO ANULADO. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que deixou de observar o pedido de sustentação oral formulado pela embargante. II. Questão em discussão: Análise sobre a nulidade do julgamento virtual por não atendimento ao pedido de sustentação oral tempestivamente formulado, acarretando em cerceamento do direito de defesa. III. Razões de decidir: O apelante, ao requerer a retirada da pauta virtual para a realização de sustentação oral, observou o prazo mínimo de 24 horas, conforme exigido pelo art. 168-c, §5º, I, do ritjap.
A ausência de deliberação sobre o pedido e a manutenção do julgamento virtual configura cerceamento de defesa, em afronta ao direito constitucionalmente garantido
. lV. Dispositivo: Embargos de declaração acolhidos. (TJAP; ACCv 0013634-36.2022.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Gilberto Pinheiro; DJAP 13/03/2025; pág. 30)

Por tal razão,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular o acórdão proferido nestes autos.

Depois de preclusas as vias impugnativas deste acórdão, retornem-me os autos conclusos para rejulgamento do agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)